Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. OFICINA MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a ré é prestadora de serviços e a parte autora destinatária final desses serviços, consoante se infere dos artigos 2o e 3o, do Diploma Consumerista.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento, porque, em razão do descaso do fornecedor, o consumidor precisou se dirigir diversas vezes ao seu estabelecimento para a correção do mesmo problema no seu veículo, apesar do expressivo valor cobrado. Impor verdadeira via crucis à parte hipossuficiente, sem lograr uma solução plausível, é comportamento que atenta contra a boa-fé contratual, sendo igualmente capaz de alterar o estado anímico para além dos meros aborrecimentos cotidianos. Exigir do contratante ou colocá-lo na situação de somente encontrar a justa solução pela via judicial, retrata suficientemente o comportamento desidioso e o menosprezo para com os direitos do consumidor. Somado a isso, o comprometimento do seu tempo de lazer e de dedicação a outras atividades, configurando o que se convencionou chamar de desvio do tempo útil produtivo.
4. Nesse passo, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, particularmente quanto à extensão do dano, sua repercussão na esfera do estado anímico do consumidor e o tempo despendido pelo consumidor, desviando-o de suas atividades habituais, arbitro os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.